Tribunal: CARF
Processo: 10580.722806/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722806/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.091 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ABELARDO SAMPAIO LOPES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-31.075 (p. 518), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722806/2009-79
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722806/2009-79

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano calendário de 2004, para exigência de imposto, no valor de
R$ 107.275,57, juntamente com multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração e
termo de verificação fiscal, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido
apuradas as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto,
através de sinais exteriores de riqueza, no valor de R$ 282.213,48, tendo sido constatada
a realização de gastos não respaldados por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Os rendimentos
omitidos corresponderiam ao somatório dos gastos relacionados, às fls. 428/429, que
foram realizados pelo autuado, mas que não constaram nos extratos bancários nem nos
extratos dos cartões de crédito apresentados pelo mesmo;
b) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.000,00. A glosa foi
motivada pela falta de comprovação da despesa médica com o Hospital Aliança;
c) omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de titularidade do autuado,
no valor de R$ 104.879,49. Os depósitos que o autuado, regularmente intimado, deixou
de comprovar estão relacionados, às fls. 430.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/03, na qual alegou, em síntese, que:
a) preliminarmente, o lançamento seria nulo por cerceamento ao seu direito de defesa,
em decorrência da ausência de uma descrição detalhada e de forma circunstanciada dos
fatos, utilizando-se de um método de amostragem incompatível com os procedimentos
fiscais. As acusações, além de lacônicas, seriam imprecisas e genéricas, tornando difícil
a ampla defesa;
b) na autuação relativa a acréscimo patrimonial a descoberto, foram desconsideradas
provas apresentadas sem a devida motivação, bem como, utilizou-se indevidamente de
presunção segundo a qual os gastos não realizados por transação bancária ou cartão de
crédito evidenciariam omissão de rendimentos. A presunção de omissão de rendimentos
com base na omissão de compras tem por base a existência de escrituração das compras
e dos pagamentos, o que não existe na pessoa física determinada por lei;
c) na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, foram desconsiderados para
efeito da disponibilidade de recursos os rendimentos declarados, inclusive decorrentes
da atividade rural, empréstimos bancários e saldos de contas bancárias, tratando-se de
um equívoco insanável, que afeta o auto de infração de erro material de natureza
numérica e contábil;
d) ainda na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, foi objeto da autuação a
operação de compra e venda do terreno descrita no item 15.9 do Termo de Verificação
Fiscal, contudo a referida aquisição teria ocorrido em anos anteriores ao de 2004, pois a
escritura firmada em 2004 estaria vinculada a pré-contato firmado em 2002, que já
encontrava-se perfeito e acabado nos anos precedentes ao de 2004;
e) na autuação relativa à presunção de omissão de rendimentos com base na falta de
comprovação da origem dos recursos depositados nas contas bancárias, a autoridade
lançadora deixou de excluir os créditos decorrentes de transferências entre contas do
próprio contribuinte. Além disso, a referida presunção feriria os princípios
constitucionais da igualdade e isonomia, na medida que dá tratamento à pessoa física de
forma similar que à pessoa jurídica, sendo que somente esta última tem obrigação de
manter escrituração contábil. Os depósitos bancários, também, não constituiriam renda
ou aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, portanto, inexistente a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722806/2009-79

A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-31.075 (p. 518), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Na caracterização da omissão de rendimentos com base na variação patrimonial a
descoberto, deve a autoridade lançadora demonstrar o excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados / comprovados.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 527, reiterando os termos da impugnação apresentada, nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal, por cerceamento do direito de defesa, em face
da inexistência precisa da descrição dos fatos no auto de infração;
(ii) improcedência da infração relativa à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada com base em presunção.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, está em discussão, nesta fase processual, a
infração relativa à omissão de rendimentos caracteriza por depósitos bancários de origem não
comprovada e omissão de rendimentos da atividade rural.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende a (i) nulidade do lançamento fiscal,
por cerceamento do direito de defesa, em face da inexistência precisa da descrição dos fatos no
auto de infração e a (ii) improcedência da infração relativa à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada com base em presunção.
Pois bem!
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722806/2009-79

Com relação à alegação de nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do
direito de defesa, razão não assiste ao Recorrente.
De fato, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, constata-
se que, apesar de ser resumida a descrição dos fatos constante no auto de infração, às fls.
411/412, a constante no termo de verificação fiscal, às fls. 417/431, que completa e integra o
primeiro, está bem detalhada, descrevendo todo o procedimento fiscal, nos itens 01 até 19, e
concluindo com a descrição das infrações apuradas, no item 20.
Concluiu a DRJ que:
O motivo da fiscalização considerar as despesas comprovadas pelo contribuinte como
acréscimo patrimonial a descoberto foi objetivamente indicado no item 20.2 do termo
de verificação fiscal “os valores não constam dos extratos bancários nem dos extratos
dos cartões de crédito apresentados pelo mesmo”. Tendo sido claramente exposto o
motivo da autuação, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Observa-se, também, que a defesa foi oferecida em tempo hábil, tendo o autuado se
defendido amplamente em seu arrazoado, no qual fez constar as razões de fato e de
direito que entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão do feito. Desta
forma, não se caracterizando o cerceamento do direito de defesa nem se verificando a
ausência de qualquer requisito formal indispensável, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Neste espeque, não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal no caso em
análise, mantendo-se a decisão de primeira instância neste particular pelos seus próprios
fundamentos.
No que tange à infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, o lançamento fiscal tem como fundamento legal o artigo
42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos contra o
contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722806/2009-79

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.091 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722806/2009-79

Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No caso em análise, o órgão julgador de primeira instância concluiu que:
O impugnante questiona a constitucionalidade de tal presunção, bem como, que sua
movimentação bancária por si só não poderia configurar fato gerador do imposto de
renda, contudo foge
à
competência da autoridade administrativa apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
pátrio, por se tratar de prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, nos termos do art. 102
da Constituição Federal.
Quanto à alegação de que a fiscalização teria deixado de excluir os créditos decorrentes
de transferências entre contas do próprio contribuinte, o impugnante não identificou tais
transferências, nem apresentou a documentação comprobatória correspondente.
Assim, tendo sido caracterizada a omissão de rendimentos pela falta de comprovação da
origem dos recursos depositados em conta bancária de titularidade do autuado, é
procedente o lançamento fiscal para a constituição do crédito tributário dela decorrente.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 565
DF CARF MF
Original